Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-30.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002895-30.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAYSE VIEIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 894.294.351-91 (APELANTE), DALVELINA PEREIRA COUTRINS - CPF: 309.807.551-15 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. ACESSO A INFORMAÇÕES PESSOAIS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECUSA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de habeas data, manejado por ex-servidora pública municipal, que busca acesso a suas fichas financeiras de 1985 a 1988, para fins de comprovação de tempo de contribuição para aposentadoria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Município de Várzea Grande em fornecer as fichas financeiras da apelante, sob alegação de ausência de informatização de dados anteriores a 1993, justifica a denegação da ordem de habeas data.

III. Razões de decidir
3. O habeas data é cabível para garantir o acesso a informações pessoais constantes de registros públicos, nos termos do art. 5º, LXXII, da CF/1988 e art. 7º, I, da Lei nº 9.507/97.
4. Comprovada a recusa formal da Administração em fornecer os dados, restam preenchidos os requisitos legais.
5. A alegação de dificuldade técnica ou administrativa não constitui justa causa para obstar o direito fundamental à informação.
6. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do município, que detém a guarda dos documentos funcionais da ex-servidora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença reformada. Ordem concedida.
Tese de julgamento: "1. É cabível habeas data para compelir o ente público a fornecer fichas financeiras de ex-servidor, necessárias à comprovação de tempo de contribuição. 2. A dificuldade administrativa ou ausência de informatização não constitui motivo idôneo para recusa de acesso às informações pessoais constantes dos registros públicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXII; Lei nº 9.507/97, arts. 7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706126-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 05.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAYSE VIEIRA SANTOS BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a petição inicial de Habeas Data autuada sob o nº 1002895-30.2020.8.11.0002 manejado em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.507/97 c/c art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que impetrou o habeas data objetivando o fornecimento de suas fichas financeiras referentes ao período em que trabalhou como médica contratada pelo Município de Várzea Grande/MT, de 15/04/1985 a 01/06/1988, para fins de comprovar tempo de contribuição para aposentadoria.

Aduz, ainda, que comprovou o requerimento administrativo junto à Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande, do qual obteve resposta negativa sob alegação de impossibilidade de atendimento em razão do município só ter iniciado a informatização dos dados financeiros dos servidores municipais a partir de 1993

(Id. 244485189).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja determinado ao Município de Várzea Grande/MT que providencie e disponibilize suas fichas financeiras ou qualquer outro documento que as substituam junto ao MTPrev para fins de fornecimento da certidão de tempo de contribuição relativa ao período mencionado.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Várzea Grande, alegando ausência de interesse processual e sua ilegitimidade passiva (Id. 244486222).

O Ministério Público, em atuação nesta instância recursal, opinou pelo provimento do recurso, entendendo que a pretensão da impetrante está amparada pelo habeas data, uma vez que pugna pelo fornecimento de informações pessoais constantes nos bancos de dados do impetrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
merece provimento
. Explico.

De início, cumpre ressaltar que o habeas data, nos termos do art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, é o remédio constitucional adequado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º da Lei n. 9.507/97:

"
Art. 7° Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável
".

Na hipótese em análise, a apelante busca o acesso às suas fichas financeiras referentes ao período em que trabalhou como médica contratada pelo Município de Várzea Grande, de 15/04/1985 a 01/06/1988, para fins de comprovação de tempo de contribuição para sua aposentadoria. Trata-se, portanto, de informações relativas à pessoa da impetrante, constantes de registros de entidade governamental,
enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no inciso I do art. 7º da Lei n. 9.507/97.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial
por entender que a impetrante não teria observado o procedimento administrativo previsto na Lei n. 9.507/97
, especificamente quanto
à necessidade de comprovação da recusa
ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão.

Entretanto, ao contrário do que foi afirmado na sentença, verifico que
a impetrante comprovou
nos autos a recusa do Município de Várzea Grande em fornecer a informação requerida, conforme se depreende da declaração apresentada pela própria impetrante (ID. 244486193), na qual consta expressamente:

"
Declaramos para fins de informação junto ao Mato Grosso Previdência - MTPREV, que a Prefeitura de Várzea Grande iniciou a informatização de dados financeiros dos servidores a partir de 1993, sendo assim, esta Municipalidade fica impossibilitada de emitir qualquer informação de salário recebido e desconto de contribuição previdenciária da Sra. DAYSE VIEIRA SANTOS BARBOSA, portadora do RG: 9068/SSP/PE e CPF: 894.294.351-91, e dos demais servidores ativos e inativos que exerceram suas funções no Município de Várzea Grande - MT
." (Id. 247913657).

Tal documento comprova inequivocamente a recusa formal da Administração Pública Municipal em fornecer as informações solicitadas pela impetrante,
ainda que sob o argumento de impossibilidade técnica.
Resta, assim, plenamente atendido o requisito previsto no inciso I do parágrafo único do art. 8º da Lei n. 9.507/97.

Ademais, não me parece razoável que o
excesso de formalismo
na interpretação da Lei n. 9.507/97 acabe por
desvirtuar a própria finalidade do habeas data
, que é exatamente a de garantir o acesso às informações pessoais constantes de registros públicos.

A
interpretação restritiva
adotada pelo juízo de primeiro grau não se coaduna com a mens legis do legislador, que buscou conferir máxima efetividade à garantia constitucional da informação, contemplada no art. 5º da Carta Magna. Exigir da impetrante um requerimento administrativo específico, quando já comprovada a impossibilidade material declarada pela própria Administração, configura formalismo excessivo e distante da efetiva tutela de direitos.

Quanto à alegação do Município de Várzea Grande de que estaria impossibilitado de fornecer as informações em razão de ter iniciado sua informatização apenas em 1993, não pode servir de escusa para a negativa do fornecimento das informações pretendidas pela impetrante. A falta de organização administrativa não pode ser imputada ao administrado, que não pode ter seu direito fundamental à informação prejudicado por deficiências na gestão documental do ente público.

Nesse sentido, é pertinente a jurisprudência citada no parecer ministerial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS DE SERVIDOR PÚBLICO. RECUSA INCONTROVERSA. ALEGADAS DIFICULDADES OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

[...]

4. Dificuldades operacionais não são consideradas justo motivo para haver a recusa ao fornecimento de documentos de interesse do cidadão, notadamente quando dessa conduta puder resultar violação a direitos constitucionais fundamentais, como o direito à informação."

(Acórdão 1782113, 0706126-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1ª CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023.) (Id. 247913657, fl.05).

Quanto à
tese de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Município de Várzea Grande/MT, entendo que deve ser rejeitada, uma vez que, tratando-se de ex-servidora do município, devidamente comprovada por documentação apresentada, como ato de nomeação e exoneração e ficha funcional, cabe ao ente municipal fornecer as informações solicitadas, independentemente de eventual repasse posterior das contribuições a outro órgão previdenciário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e
CONCEDER A ORDEM DE HABEAS DATA
, determinando que o Município de Várzea Grande, por meio de sua Secretaria Municipal de Administração, apresente, no prazo de 10 (dez) dias, as fichas financeiras da impetrante, referentes ao período de 15/04/1985 a 01/06/1988, ou, na impossibilidade de apresentação desses documentos específicos, forneça qualquer outro documento que os substituam e que possam comprovar o tempo de contribuição da apelante nesse período, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025